Tribunal: STM
Processo: 7000082-84.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000082-84.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
EMBARGANTE: MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
rejeitou os Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública
da União, em favor da ré MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, para manter
íntegro o Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte Castrense, pelos seus
próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto da Relatora Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO (Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000082-84.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO TEN BRIG AR FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
EMBARGANTE: MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTELIONATO
PREVIDENCIÁRIO. ART. 251 DO CPM. VÍNCULO MATRIMONIAL FRAUDULENTO.
RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE.
PREJUÍZO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
In specie, houve a demonstração, após decisão da Justiça Federal Ordinária, de que a
união estável entre a acusada e o de cujus subtenente reformado era fraudulenta. A
recorrente e o militar, juntos, arquitetaram o vínculo conjugal para fraudar a
Administração Militar, no intuito de, após a morte do reformado, a ré percebesse
benefício previdenciário de pensão por morte, incorrendo no delito de estelionato
previdenciário.
A embargante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento da pensão
por morte, em prejuízo da Administração Militar, induzindo-a e mantendo-a em erro,
mediante fraude, descortinando seu agir nos exatos termos do art. 251 do CPM.
Indene de dúvidas quanto à autoria e à materialidade delitivas. Do conjunto
probatório se extraiu que a agente, auxiliar de enfermagem, era cuidadora do
falecido e não sua companheira, o que afastou a existência de união estável, arredou
o direito à pensão por morte e, ainda, consubstanciou o crime militar, haja vista a
apresentação de documentação ideologicamente falsa à Administração Castrense,
bem como a inequívoca prova de que nunca houvera se separado de fato do seu
suposto ex-companheiro.
Embargos Infringentes e de Nulidade defensivo desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão
de julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por unanimidade, em conhecer e em rejeitar os
Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor da ré MAGDA
CRISTINA BARRIOS MANZONI, para manter íntegro o Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte
Castrense, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília, 21 de maio de 2021.

MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defensoria Pública da União (evento 1) contra
o Acórdão desta Corte, publicado em 14/2/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000204-
34.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria, deu provimento ao Apelo ministerial, reformando a
Sentença absolutória e condenando a embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no
art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, contra o voto
do Excelentíssimo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, que conheceu e negou provimento ao Apelo,
mantendo inalterada a Sentença vergastada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Acórdão embargado restou assim ementado, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. ART. 251, "CAPUT", CPM. REQUERIMENTO DE
HABILITAÇÃO A PENSÃO MILITAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL EM PROCESSO
PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DOLO.
CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. DECISÃO MAJORITÁRIA.
I — Caracteriza o meio fraudulento para a obtenção de vantagem indevida, hábil a induzir
a administração militar em erro, configurando o elemento subjetivo do tipo previsto no
art. 251 do CPM, a Civil que requereu o recebimento de pensão pelo falecimento do
cônjuge baseado em relacionamento conjugal não existente;
II — Sentença, transitada em julgada, da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS, em que não
foi reconhecida a união estável entre a apelada e o militar falecido;
III - A conduta perpetrada pela apelada perfaz os requisitos característicos do delito de
estelionato por estarem presentes o dolo, o meio fraudulento, a indução do órgão
pagador em erro e o prejuízo à Administração Militar, diante da obtenção de vantagem
patrimonial ilícita;
IV — Na primeira fase da dosimetria da pena, fixa-se a reprimenda no mínimo legal,
afastada qualquer possibilidade de serem adotadas as circunstâncias apontadas pelo
recorrente (a intensidade do dolo, a maior extensão do dano e a atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento do réu após o crime);
Apelo ministerial conhecido e provido. Decisão majoritária."
A Declaração de Voto Vencido, da lavra do Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, está fundamentada,
em síntese, nos seguintes argumentos:
"(...) na ação cível proposta pela Acusada em face da União, que tramitou perante a 2ª
Vara da Justiça Federal de Uruguaiana/RS, embora em sede de tutela antecipada tenha
sido restabelecido o pagamento da pensão militar até 1º de novembro de 2017, no
mérito, a demanda foi julgada improcedente, por não ter sido comprovada a existência de
união estável entre MAGDA e o ex-militar APARÍCIO JUDES.
(...) para o Parquet, ficou evidente que o Contrato de União Estável apresentado perante
à Administração Militar, foi um artifício utilizado pelo ex-militar APARÍCIO JUDES e pela
civil MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI para induzir e manter a Administração em erro,
com o intuito de obter vantagem indevida, consistente no pagamento de pensão por
morte de militar à Acusada.
(...) vale destacar, inicialmente, que a Acusada MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI em
seu interrogatório, foi categórica em negar a imputação contida na Exordial Acusatória.
Além disso, lembrou ter sido o próprio de cujus, Subtenente Reformado Ex APARÍCIO
JUDES, quem teve a iniciativa de formalizar a união estável mediante escritura pública.
(...) observa-se que a Ré recebeu os proventos da Administração Militar por foça do título
hábil, qual seja, o Contrato de União Estável, que comprovou sua habilitação
administrativa como dependente do Subtenente Reformado Ex APARÍCIO JUDES, o que
ensejou a percepção do valor de R$ 63.008,13 (sessenta e três mil, oito reais e treze
centavos), no período compreendido entre dezembro de 2016 e julho de 2017, conforme
relatado no Laudo Contábil juntado ao IPM — Evento 28.
(...) diante de nova dinâmica social, na qual as situações fáticas consolidadas não são
comumente formalizadas, é crível a narrativa de que a Acusada e seu ex-marido JORGE
ARLEI já estivessem separados de fato no momento em que o divórcio foi oficializado no
registro público e que ela já estivesse mantendo a união estável com o militar reformado.
(...) não foram apresentadas provas substanciais capazes de comprovar que a Acusada

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
mantinha um relacionamento com seu ex-marido concomitantemente ao relacionamento
com o ex-militar. E mesmo que assim fosse, importante destacar que eventual relação
entre a Ré e seu ex-marido, mesmo que, concomitantemente, ela estivesse vivendo em
união estável com o Subtenente Reformado Ex APARÍCIO JUDES, não tem força jurídica
para demonstrar a fraude alegada na Exordial acusatória, porquanto o ato civil ocorreu
em momento distinto e seguiu todo o rito determinado pela legislação civil.
(...) entendo não haver nos autos prova capaz de demonstrar a celebração fraudulenta do
Contrato de União Estável pela Acusada MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, com a
finalidade de percepção indevida de pensão militar, devendo prevalecer a narrativa da
Defesa.
Certo é que o fato de ter a Justiça Federal decidido não ter sido comprovada a existência
de união estável entre MAGDA e o ex-militar APARÍCIO JUDES não condiciona,
necessariamente, que o Contrato de União Estável foi, de fato, celebrado de forma
fraudulenta. Portanto, a decisão cível não condiciona a imputação de prática delitiva à
Acusada.
(...) do exame dos autos, não vislumbro fraude ou percepção de uma vantagem ilícita
pela Acusada, visto ter sido o Contrato de União Estável apresentado pelo ex-militar Ex
APARÍCIO JUDES e por não haver prova de que tenha sido celebrado de forma fraudulenta.
Desse modo, carecendo de elementar do tipo, qual seja, o dolo específico para
configuração do delito, o crime de estelionato não se consubstancia.
(...) não se pode aceitar como incontroverso o fato de ter a Acusada cometido o delito em
exame, fazendo-se imperiosa a aplicação do Princípio do In Dubio Pro Reo, que deve
prevalecer para impedir a responsabilização da Apelada enquanto existir dúvida sobre a
materialidade do crime ou até mesmo quanto à tipicidade da conduta.
Certo é que as provas carreadas aos autos não foram capazes de apontar, com firmeza a
ocorrência do crime, tampouco sua autoria. E, dada essa insuficiência, deve prevalecer o
citado Princípio. Deixando a instrução probatória receio, desconfiança ou suspeições
quanto aos fatos, impõe-se a absolvição do Acusado por insuficiência de provas.
(...) não sendo superada a dúvida quanto a materialidade dos crimes, atrai-se a aplicação
do Princípio do In Dubio Pro Reo impondo-se, no caso, a manutenção da absolvição. (...)"
Em suas Razões, a DPU (evento 1), baseando-se no Voto Vencido proferido no julgamento da Apelação nº
7000204-34.2020.7.00.0000, argumentou a existência de dúvidas quanto à materialidade delitiva do
crime supostamente cometido pela ré. Afiançou não haver juízo de certeza para sua condenação,
devendo ser observado o brocado in dubio pro reo, para que fosse mantida a Sentença de absolvição de
lavra do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo em vista a inexistência
de prova suficiente da prática da conduta tipificada no art. 251, caput, do Código Penal Militar, com fulcro
no art. 439, alínea "e", do Código de Processo Penal Militar.
Em Decisão de 8/3/2021 (evento 5), admiti os presentes Embargos Infringentes e de Nulidade opostos
pelo Órgão defensório, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade, legitimidade, interesse e
tempestividade recursais, abrindo vista ao embargado para contestá-los, nos termos do art. 126 do
RISTM.
Em impugnação aos Embargos (evento 12), a PGJM, representada pelo Subprocurador-Geral Dr.
GIOVANNI RATTACASO, pugnou pelo conhecimento dos Infringentes e, no mérito, por sua rejeição, tendo
em vista inexistirem motivos para a revisão do vergastado Decisum desta Egrégia Corte Castrense,
devendo ser mantido na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
É o Relatório.

VOTO
Insurge-se a Defensoria Pública da União (evento 1) contra o Acórdão desta Corte, publicado em
14/2/2020, lavrado nos autos da Apelação nº 7000204-34.2020.7.00.0000, na parte em que, por maioria,
deu provimento ao Apelo ministerial, reformando a Sentença absolutória e condenando a embargante à
pena de 2 (dois) anos de reclusão como incursa no art. 251, caput, do CPM, concedendo-lhe o benefício
do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, contra o voto do Excelentíssimo Ministro Dr. ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, que conheceu e negou provimento ao Apelo, mantendo inalterada a Sentença vergastada,
pelos seus próprios de jurídicos fundamentos.
Da análise dos argumentos recursais, os Embargos Infringentes e de Nulidade não merecem provimento.
A celeuma cinge-se na comprovação da existência da união estável entre a acusada e o de cujus
subtenente reformado Aparício Judes, ou se estes, juntos, arquitetaram o vínculo conjugal para fraudar a
Administração Militar, no intuito de que, após a morte do militar, a ré percebesse benefício previdenciário
de pensão por morte, incorrendo no delito de estelionato previdenciário.
Da análise das provas acostadas aos autos constata-se que a agente se locupletou do quantum recebido
indevidamente. Sua conduta se subsome ao tipo penal do art. 251 do Códex Milicien.
Acerca do estelionato, elucidativa a lição de Cezar Roberto Bitencourt:
"A característica fundamental do estelionato é a fraude, utilizada pelo agente para induzir
ou manter a vítima em erro, com a finalidade de obter vantagem patrimonial ilícita". "(...)
é possível que o agente provoque a incursão da vítima em erro ou apenas se aproveite
dessa situação em que a vítima se encontra. De qualquer sorte, nas duas modalidades
comete o crime de estelionato. (...)." [1]
O tipo do art. 251 do CPM tutela a inviolabilidade patrimonial, atacada pela prática de atos enganosos.
Além disso, quando praticado em desfavor da Força, como no caso, protege o próprio patrimônio sob a
Administração Militar.
In specie, vislumbro que a autoria e a materialidade delitiva restaram cabalmente comprovadas em face
das provas testemunhais e documentais colacionadas pelas partes nos autos.
A embargante obteve, para si, vantagem ilícita consistente no recebimento da pensão por morte do então
subtenente reformado Aparício Judes, em prejuízo da Administração Militar, induzindo-a e mantendo-a em
erro, mediante fraude.
No dia 18/7/2016, o subtenente reformado Aparício Judes requereu habilitação à pensão militar em favor
da agente (evento 1, 8-DOC_PESS, fls. 5-6, do processo originário), oportunidade em que, dentre outros
documentos, apresentou perante o 1º Regimento de Cavalaria Mecanizado, organização militar sediada
em Itaqui/RS, Contrato de União Estável datado de 13/6/2016.
O contrato demostrou que o militar reformado e a embargada conviviam em união estável há mais de 5
(cinco) anos (Evento 1, 8-DOC_PESS, fls. 10-11, do processo originário), contando o Subtenente, à época,
com 85 (oitenta e cinco) anos e a ré com 50 (cinquenta) anos de idade.
Após cinco meses da apresentação do contrato de união estável à Administração Militar, o subtenente
reformado Aparício Judes, em 24/12/2016, veio a falecer (Evento 1, 8-DOC_PESS, fls. 18, do processo
originário), passando a ré MAGDA CRISTINA a receber, na condição de beneficiária (companheira do
falecido), pensão militar com cota integral até o mês de julho de 2017.
No entanto, sob suspeita de fraude, a pensão foi excluída, uma vez que a Administração castrense
constatou que a referida união estável datava de 13/6/2016, período anterior ao divórcio da recorrida
com o civil Jorge Arlei Patta Manzoni, ocorrido em 17/6/2016, conforme consta na Certidão de Casamento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
(evento 1, 8- DOC_PESS, fl. 12, do processo originário).
O montante auferido pela embargante, durante o tempo em que efetivamente recebeu o benefício
previdenciário, totalizou R$ 63.008,13 (sessenta e três mil, oito reais e treze centavos), valor atualizado
em 11/12/2018, conforme Laudo Pericial Contábil (evento nº 28 do processo originário).
Cumpre salientar que, após a exclusão da pensão pela Administração castrense, a agente ingressou com
ação cível na 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS em face da União, requerendo o reconhecimento do
vínculo matrimonial definitivo e o restabelecimento da pensão pela morte.
Durante o trâmite da ação cível, foi deferida tutela antecipada para que houvesse o restabelecimento
provisório da pensão militar, anteriormente excluída administrativamente, o que se deu no período de
25/8/2017 a 1º/11/2017.
Posteriormente, houve nova suspensão de pagamento em virtude de decisão judicial exarada nos autos
do Agravo de Instrumento nº 5059335-17-2017.4.04.0000/RS, reformando a liminar concedida.
A Ação Cível foi julgada improcedente em 1ª instância, confirmando que não restou comprovada a
existência de união estável entre as partes. Antes, apurou-se que a ré, auxiliar de enfermagem, era,
possivelmente, a cuidadora do militar reformado, não possuindo, portanto, ânimo de constituição de
família, requisito essencial para o reconhecimento da entidade familiar.
Ademais, após recurso protocolizado pela embargante, a 3ª Turma do TRF4 negou, em 12/2/2019, por
unanimidade, provimento ao Apelo, confirmando que o contrato de união estável apresentado perante a
Administração Militar foi um artifício utilizado pela agente e o de cujus para induzir e manter em erro a
Administração castrense, com o intuito de obter vantagem indevida consistente no pagamento de pensão
por morte de militar.
Para além, a Advocacia-Geral da União, em contestação, colacionou provas que demonstraram que o Sr.
Jorge Arlei Patta Mazoni, suposto ex-marido da embargante, em 21/5/2017, postou na rede social
facebook, em perfil coletivo com a ré denominado "JORGE MAGDA MANZONI", fotos do casamento
realizado em 21/5/1986, o que cabalmente demonstra que a relação entre ambos não teria se encerrado,
mesmo após o falecimento do militar e o recebimento da pensão por parte da ré.
Destarte, corroboro com a argumentação da AGU no tocante à afirmação da existência e manutenção da
relação afetiva entre a embargante e o seu ex-marido Jorge Arlei, uma vez que, ainda com referência ao
perfil do casal na referida rede social, constavam inúmeras publicações de fotos dos dois juntos após a
data em que a agente alegou ter iniciado a união estável e antes do falecimento do militar reformado, o
que ocorreu em 24/12/2016. Tais fatos contraditam a sua assertiva naqueloutra competência de que
houvera se separado de fato há mais de dez anos do seu ex-cônjuge, o que descortina por completo a
fraude empreendida, com nítido intuito de burlar o procedimento da Administração Militar, e, por
conseguinte, receber o benefício previdenciário a que não fazia jus.
Ainda, inexiste qualquer prova que ateste a convivência marital pública da autora com o de cujus, tais
como fotos de festividades de natal, ano novo, aniversários, viagens, entre outras, o que passados 5
(cinco) anos de vida em comum é desarrazoado, sobretudo porque, nesse período, como se vê do
supramencionado perfil no facebook, a autora tem várias fotos ao lado de seu ex-cônjuge, Jorge Arlei.
Da mesma maneira, as testemunhas ouvidas em juízo foram uníssonas ao afirmar que, durante todo o
período em que a recorrente e o militar reformado viveram sob o mesmo teto, nunca foram vistos em
locais públicos juntos, exceto na igreja que frequentavam.
Para além, conforme se depreende do depoimento da agente em juízo, aos 7 (sete) minutos do VÍDEO2
(evento 91 do processo originário), ela se refere ao suposto companheiro como "seu Aparício", o que
denota tratamento formal incompatível com a alegação de que vivia maritalmente.
Na mesma esteira, o contrato de união estável firmado pela recorrida e Aparício Judes, alguns meses
antes do óbito (evento 1 - OFÍCIO/C4, p. 3/4, do processo originário), teve a assinatura da ré reconhecida

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
por autenticidade e a do falecido, apenas por semelhança a pedido daquela, o que, em se tratando de
contrato dessa natureza, é no mínimo inusitado.
Sobre tal tema colaciono precedente desta Corte Castrense, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ÓRGÃO MINISTERIAL. PRETENSÃO
CONDENATÓRIA. ESTELIONATO. PENSÃO ESPECIAL - LEI Nº 3.373/58. AUSÊNCIA DE
REQUISITOS. UNIÃO ESTÁVEL. RECADASTRAMENTO. DECLARAÇÃO. CONTEÚDO
IDEOLOGICAMENTE MENDAZ. BURLA ÀS EXIGÊNCIAS. CONFIGURAÇÃO DO DOLO.
PREJUÍZO AO ÓRGÃO PAGADOR. LESÃO À ORDEM ADMINISTRATIVA. RELAÇÃO JURÍDICA
AFETADA. RECURSO PROVIDO. MAIORIA. 1. O falseamento intencional da verdade,
sobretudo no tocante às exigências para a percepção de Pensão Especial (Lei nº
3.373/1958), no intuito de burlar os controles oficiais e locupletar-se de
vantagem pecuniária indevida, perfaz o crime de Estelionato (art. 251 do CPM).
Nesse sentido, torna-se marcante a estratégia de omitir/falsear a condição
pessoal da interessada, em declaração apresentada ao Órgão Pagador, a qual,
a rigor, se refletisse a esperada verossimilhança, caracterizaria óbice à
percepção do benefício. Em essência, essa manobra é reveladora do dolo da
agente. 2. O crime de Estelionato, perpetrado contra as instituições públicas, em suas
variadas matizes, afeta a ordem administrativa. Nessa espécie típica, é impossível
dissociar, do rol das consequências, os infortúnios causados à gestão dos recursos
orçamentários. 3. O pagamento de pensão, partilhada em cotas por diversos
beneficiários, é fundada numa relação jurídica individualizada entre cada pensionista e o
Órgão Pagador, ao qual, a esse respeito, também sopesam as atribuições fiscalizatórias e
de controle. Assim, na contingência de qualquer espécie de astúcia relacionada à
percepção do benefício, mediante lesão criminosa aos cofres públicos, a adoção das
providências, tendentes à apuração e ao saneamento do entrave, incumbe à
Administração Pública, a qual ocupa o polo de vítima imediata. 4. A alegação de que a
conduta seria atípica, porque prejudicaria somente o interesse das demais pensionistas,
não resiste por qualquer vértice. Os desfalques, relativos aos benefícios de pensão,
acometem os meios militares de investigação e de recuperação das verbas. O
acionamento logístico para combater o delito, às vezes, supera o próprio valor da
vantagem patrimonial experimentada pelo agente. Por isso, o estelionato previdenciário,
no âmbito da Justiça Militar da União, denota especial gravidade se comparado aos
cometidos na seara da Justiça comum. Ataca os cofres da ultima ratio do Estado.
Ademais, as pensionistas prejudicadas pelo autor do crime, em regra, têm direito ao
imediato recebimento de todos os atrasados que alimentaram o engodo. Entretanto, em
ação de regresso contra a autora do delito, raramente há o completo ressarcimento do
desvio, recaindo, nas Forças Armadas, o quanto perdido. 5. Provimento do Recurso
ministerial. Condenação da agente. Decisão majoritária." (Apelação nº 7000132-
47.2020.7.00.0000. Relatoria do Ministro Marco Antônio de Farias. Publicação: 8/2/2021).
(Grifo nosso.)
Não vislumbro, pois, justeza nas alegações da embargante no tocante à tentativa de demonstrar que a
união estável com o de cujus se deu com base no princípio basilar das relações familiares, qual seja, da
afetividade. Antes, acolho na íntegra a fundamentação do Acórdão vergastado, in verbis:
" Destarte, do conjunto probatório se extrai que a demandante, auxiliar de
enfermagem, era, possivelmente, cuidadora do falecido e não sua companheira,
o que afasta a existência de união estável, arreda o direito à pensão por morte
e, ainda, indica a possível existência de crime militar, haja vista a apresentação
de documentação ideologicamente falsa à Administração Militar. Frente a esse
cenário, é imperiosa a improcedência do pedido."

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 08/06/2021 19:27:00.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21923abcae
Dessa forma, restou evidente que MAGDA CRISTINA BAIRROS MANZONI, obteve, para si,
vantagem ilícita consistente na pensão por morte do Subtenente Reformado APARÍCIO
JUDES, em prejuízo da Administração Militar, induzindo-a em erro no momento da
habilitação para pensão por morte, mediante formalização de contrato de união estável,
q u e ,
n a
p r á t i c a ,
n u n c a
e x i s t i u . "
( G r i f o
nosso.)
Inegável ser a ação cometida pela acusada típica, antijurídica e culpável.
Ex positis, voto pelo conhecimento e rejeição dos Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela
Defensoria Pública da União em favor da ré MAGDA CRISTINA BARRIOS MANZONI, para manter íntegro o
Acórdão exarado pelo Plenário desta Corte Castrense, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal - Parte Especial. v. 3. São Paulo:
Saraiva, 2006. p. 282 e 284.